Tribunal: TJSP
Processo: 2109521-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença – execução de multas aplicadas por litigância de má-fé - decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, bem como deferiu o pedido de penhora no rosto de autos diversos – insurgência do executado - acolhimento parcial – não configurada qualquer nulidade na decisão recorrida – fundamentação adequada, restando clara a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – cumprimento de sentença – execução de multas aplicadas por litigância de má-fé - decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, bem como deferiu o pedido de penhora no rosto de autos diversos – insurgência do executado - acolhimento parcial – não configurada qualquer nulidade na decisão recorrida – fundamentação adequada, restando clara a motivação adotada – questões eminentemente de direito, sendo despicienda dilação probatória - o cumprimento de sentença é lastreado em títulos judiciais que correspondem à obrigação certa (se sabe exatamente o credor, o devedor e o que se cobra) líquida (o valor das multas é perfeitamente quantificável por mero cálculo aritmético a partir das balizas impostas) e exigível (é possível o cumprimento provisório, na forma do art. 520 e seguintes do CPC, e a obrigação não está sujeita a termo ou condição) - a impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, IV, do CPC encontra exceções, à luz do seu § 2o, nas hipóteses de débito de natureza alimentícia e nas quantias que excedam 50 salários-mínimos, como no caso vertente -ausência de prévia intimação do executado acerca do pedido de penhora que não importa em violação ao princípio do contraditório – inteligência do art. 841, caput, do CPC - não incidem honorários advocatícios quando ocorre a rejeição de impugnação apresentada pela parte executada - inteligência das Súmulas 517 e 519, do STJ – entendimento não alterado com a nova ordem - ato atentatório à dignidade da justiça por parte do agravante, na forma do art. 774, II, do CPC, não caracterizado - decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2109521-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GILBERTO CARDOSO LINS, são agravados CLAUDIO ADRIANO KISS
NASCIMENTO, ALESSANDRA SOLER FERNANDEZ NASCIMENTO e
MICHEL SAYEGH.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2109521-79.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
GILBERTO CARDOSO LINS
Agravados:
CLÁUDIO ADRIANO KISS NASCIMENTO E
OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO cumprimento de sentença
execução de multas aplicadas por litigância de má-fé -
decisão recorrida que rejeitou a impugnação apresentada pelo
executado, bem como deferiu o pedido de penhora no rosto
de autos diversos insurgência do executado - acolhimento
parcial
não configurada qualquer nulidade na decisão
recorrida
fundamentação adequada, restando clara a
motivação adotada
questões eminentemente de direito,
sendo despicienda dilação probatória - o cumprimento de
sentença é lastreado em títulos judiciais que correspondem à
obrigação certa (se sabe exatamente o credor, o devedor e o
que se cobra) líquida (o valor das multas é perfeitamente
quantificável por mero cálculo aritmético a partir das balizas
impostas) e exigível (é possível o cumprimento provisório, na
forma do art. 520 e seguintes do CPC, e a obrigação não está
sujeita a termo ou condição) - a impenhorabilidade estabelecida
pelo art. 833, IV, do CPC encontra exceções, à luz do seu § 2o,
nas hipóteses de débito de natureza alimentícia e nas quantias
que excedam 50 salários-mínimos, como no caso vertente -
ausência de prévia intimação do executado acerca do pedido de
penhora que não importa em violação ao princípio do
contraditório inteligência do art. 841, caput, do CPC - não
incidem honorários advocatícios quando ocorre a rejeição de
impugnação apresentada pela parte executada - inteligência das
Súmulas 517 e 519, do STJ entendimento não alterado com a
nova ordem - ato atentatório à dignidade da justiça por parte do
agravante, na forma do art. 774, II, do CPC, não caracterizado -
decisão reformada em parte Recurso parcialmente provido.

VOTO No 27.753
Agravo de instrumento tirado em face de r.
decisão de fl. 559 (complementada às fls. 665/666), que em autos de
cumprimento provisório de sentença, rejeitou a impugnação apresentada
pelo executado, bem como deferiu o pedido de penhora no rosto dos autos
de no 0101517-11.2006.8.26.011, “que tramita perante a 3a Vara Cível do
Fórum Regional de Pinheiros, sobre o crédito pertencente
ao executado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
3
nestes autos Gilberto Cardoso Lins, CPF:073.063.028-50,
e que exceda ao
limite de 50 salários mínimos, até o limite de R$ 942.623,29"
.
Alega o agravante, em breve síntese, que: (i) a
decisão recorrida é nula, porquanto invocou motivos que se prestariam a
justificar outra decisão de qualquer processo, não tendo enfrentado
nenhuma das alegações da defesa fundadas no art. 525, § 1o, do CPC
(ilegitimidade de parte ativa e passiva; inexequibilidade do título ou
inexigibilidade da obrigação; excesso de execução; enriquecimento sem
causa; impugnação ao valor da causa, art. 293 do CPC; produção de
provas, art. 369 do CPC; objeção de execução de decisões do processo de
conhecimento em que o executado, ora agravante, não participou e não
figurou como parte, art. 513, § 5o, do CPC; efeito suspensivo da execução;
e saneamento do processo); (ii) o exequente Cláudio Adriano Kiss
Nascimento é parte ilegítima, não podendo o pronunciamento judicial “criar”
uma execução com exequente indireto, que sequer existe nos títulos, os
quais tampouco revelam o valor da causa em relação ao executado; (iii) em
relação à ilegitimidade de parte, tem cabimento a tutela de evidência, “a fim
de que seja analisado no primeiro grau de jurisdição (...) para dar
provimento
ao recurso” ; (iv) deve ser indeferida a petição inicial e declarada
a extinção da execução, com base no artigo 924, inciso I, do Código de
Processo Civil; (v) o cumprimento de sentença não poderá ser promovido
por força do artigo 513, § 5o, do Código de Processo Civil, uma vez que é
inadmissível a execução de decisões do processo de conhecimento em que
o executado, ora agravante, não participou e não figurou como parte, o qual
demanda contra os originários autores-executados Espólio de Michel
Sayegh e outros execução de honorários advocatícios de sucumbência de
R$ 25.000,00; (vi) a interpretação dos títulos judiciais deve ocorrer no
primeiro grau de jurisdição, ademais, a rejeição genérica revela oposição
aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça; (vii) não se pode
constatar quem é o credor nos alegados títulos judiciais, estes não são
claros e manifestos, não há indicação expressa de que seja o exequente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
4
titular, na dúvida reside ausência do atributo da certeza relativa à existência
da obrigação; (viii) a inexigibilidade do título impõe o indeferimento da
petição inicial com a extinção da execução do artigo 924, I, do CPC; (ix) a
impugnação de excesso de execução compreende a base de cálculo de
vinte e cinco mil reais, a atualização monetária com a tabela DEPRE TJ-SP
e juros de um por cento ao mês, sem multa e sem honorários do artigo 523,
§ 1o, do CPC, por ser execução provisória, nos termos do artigo 525, § 1o,
inciso V, § 4o, do CPC e demonstrativo de cálculo; (x) a fixação do valor da
base de cálculo em R$ 25.000,00 (pretensão que restou ao executado após
os julgamentos) serve para não permitir o enriquecimento sem causa do
exequente (artigo 884, do CC), e por aplicar o princípio da razoabilidade e
da proporcionalidade; (xi) o valor da causa deve corresponder ao do seu
conteúdo econômico, considerado como tal, aquele referente ao benefício
que se pretende obter com a demanda, no caso R$ 1.459,26; (xii) é
descabido o arbitramento de honorários em sede de execução provisória;
(xii) houve a restrição de produção de provas, em que pese se ter
formalmente aberto prazo para indicação; (xiii) o deferimento da penhora no
rosto dos autos da execução de honorários advocatícios merece reforma,
por ter violado o contraditório e incidir impenhorabilidade absoluta; (xiv) o
ato de constrição nos autos da execução de honorários advocatícios
contratuais do executado, ora agravante, jamais pode alcançar
importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais, pois, trata-se de
contratos de honorários advocatícios de 2000 e 2001 de serviços
profissionais prestados desde 1997 e de despesas antecipadas; (xv) já foi
deferido o levantamento dos honorários advocatícios de natureza alimentar,
em 29/03/2019; (xvi) o pedido de penhora é fundamentada em prova obtida
por meio ilícito, não podendo ser admitido no processo; (xvii) a advogada do
exequente é ao mesmo tempo patrona do executado, o que resultou,
inclusive, em protocolo de notitia criminis no Ministério Público/SP para
apurar tergiversação. Requer, ao fim: (i) Na primeira parte do agravo de
instrumento, a nulidade do pronunciamento judicial da r. decisão de
29/01/2019, integrada pela r. decisão de 26/04/2019, e demais atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
5
subsequentes; alternativamente, a reforma da decisão; (ii) a tutela de
evidência “com a finalidade de que a ilegitimidade de parte seja analisada
no primeiro grau de jurisdição (art. 311, II, do CPC), ou, alternativamente,
acolhida; e, ainda, “à impossibilidade de arbitramento de honorários em
execução provisória”; à impenhorabilidade absoluta de honorários
advocatícios (iii) Na segunda parte do agravo de instrumento, a nulidade do
pronunciamento judicial da r. decisão de 26/04/2019, penhora no rosto dos
autos da execução de honorários advocatícios contratuais do executado,
ora agravante, e demais atos subsequentes, por violar o direito ao efetivo
contraditório; alternativamente a reforma da decisão.
Recurso
processado,
sem
efeito
suspensivo/ativo, recolhido o preparo.
Informações às fls. 899/909.
Contraminuta às fls. 922/941.
É o relatório.
Cuida-se,
na origem, de cumprimento de
sentença iniciado por Claudio Adriano Kiss Nascimento, ora agravado, em
face de Gilberto Cardoso Lins, ora agravante, objetivando o pagamento do
valor de R$ 655.405,76, referente a três multas aplicadas por litigância de
má-fé.
A respectiva impugnação apresentada pelo
executado foi rejeitada à fl. 559. Opostos embargos de declaração, estes
foram rejeitados às fls. 655-666, sendo que, no mesmo ensejo, deferiu-se o
pedido de penhora no rosto dos autos do processo inscrito sob o no
0101517-11.2006.8.26.011 sobre o crédito pertencente ao executado, no
que exceder 50 salários mínimos, até o limite de R$ 942.623,29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
6
Pois bem.
O agravo merece parcial provimento.
Primeiramente não há que se falar em nulidade da
r. decisão recorrida por falta de fundamentação.
Isto porque os artigos 489, § 1o, do CPC, e o 93,
IX, CF, não exigem que o Magistrado utilize as palavras pretendidas pela
parte, nem que discorra exaustivamente sobre todas as questões debatidas,
sendo suficiente que deixe claro mesmo que de forma concisa os motivos
que reputa suficientes para sua conclusão, como ocorreu no caso dos autos.
Outrossim, inexiste obrigação de responder todas as alegações das partes,
nem de analisar todos os dispositivos legais citados.
Conforme recente entendimento do STJ: “Não é
o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar
a demanda , observando
as questões relevantes e imprescindíveis
à sua
resolução” . (AREsp 1562579/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019).
Igualmente não se verifica qualquer nulidade por
cerceamento de defesa, vez que as questões levadas ao exame do juízo a
quo eram eminentemente de direito, sendo, portanto, despicienda dilação
probatória, ainda mais em se tratando de fase de cumprimento de sentença,
em que o título judicial é dotado de executividade, ainda que provisória.
No mérito, era mesmo de rigor a rejeição da
impugnação apresentada pelo executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
7
Ora, o cumprimento de sentença é lastreado em
títulos judiciais (juntados às fls. 942, 948/951 e 956/959), oriundos do
processo de autos no 0800077-12.1996.8.26.0100 e do agravo de
instrumento de autos no 2260954-72.2015.8.26.0000, que correspondem à
obrigação certa, líquida e exigível. Conforme ensina a doutrina1:
“Tem-se por certa a obrigação que define os
elementos subjetivos e objetivos da obrigação,
isto é, quem é o credor e o devedor e o que se
deve. Obrigação líquida é aquela quantificada
ou,
pelo menos, quantificável
por meio de simples
cálculo
aritmético .
Tem-se
por
exigível ,
a
obrigação
que
é
passível
de
cumprimento

imediato , porquanto não se sujeito a termo ou
condição ”. destaques originais
No caso concreto, como dito, a obrigação é certa
porque se sabe exatamente o credor, o devedor e o que se cobra (multas por
litigância de má-fé aplicadas em desfavor do agravante e que devem ser
revertidas em favor do agravado); líquida porque o valor de tais multas é
perfeitamente quantificável por mero cálculo aritmético a partir das balizas
impostas (constam especificamente dos respectivos títulos o percentual e
base de cálculo); e exigível porque, inobstante não tenham todas as decisões
transitado em julgado, é possível o cumprimento provisório, na forma do art.
520 e seguintes do CPC, e a obrigação não está sujeita a termo ou condição.
Em última análise, os títulos são plenamente exequíveis.
Especificamente
com
relação
à
alegada
ilegitimidade ativa do exequente, a argumentação despendida pelo
executado deve ser afastada de plano. Ora, é possível se depreender
1 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim et al. Primeiros comentários ao novo código de
processo civil: artigo por artigo. 3 tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015,
p. 1126.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
8
facilmente de todos os 3 pronunciamentos judiciais que consubstanciam os
títulos exequendos que as multas seriam revertidas para o exequente
Cláudio, como por ele ilustrado em sede de contraminuta (fls. 928/930). Aqui,
destaque-se o quanto ponderado pelo juízo a quo:
“Ao
que
se extrai das três decisões que
impuseram a multa por litigância de má-fé em
desfavor do executado (fl. 11, 30/33 e 542/545), é
possível se depreender
que o exequente figura,
direta e indiretamente,
como beneficiário
dos
valores, bastando, para tanto, a simples leituras
das decisões”.
No que pertine ao aventado excesso de execução,
como bem deliberado na decisão recorrida, “a base de cálculo para a
aplicação da multa é o valor da base de cálculo atribuída na ação principal
(planilha apresentada
pela Contadoria do Juízo copiada de fl. 34)”, não
havendo que se falar em base diversa, tendo em vista a expressa baliza
imposta nos títulos executados, tampouco em enriquecimento sem causa do
exequente ou inadequação do “valor da causa”.
E mais: o executado não se desincumbiu a
contento do ônus a ele atribuído pelo art. 525, 4o, do CPC, porquanto não
cuidou de apontar de forma discriminada e atualizada o valor total que
entende correto apenas indicou, de maneira totalmente confusa e imprecisa
(fls. 589/590), a base de cálculo que reputa adequada -, de modo que o valor
da execução atribuído pelo credor deve se tornar definitivo. Confira-se:
“Art. 525. (...)
§
4o Quando o executado alegar que o exequente,
em excesso de execução, pleiteia
quantia superior à resultante da sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
9
cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que
entende correto, apresentando
demonstrativo

discriminado
e atualizado de seu cálculo” .
Em comentário sobre o dispositivo, Nelson e
Rosa Nery2 afirmam:
“quando
o
devedor
quiser
impugnar
o
cumprimento
da sentença alegando excesso de
execução,
a
norma
determina
que,
na
impugnação,
decline o valor que reputa correto.
Trata-se da exceptio declinatória
quanti, que ao
impugnante
compete exercer quando rejeitado
por ele o valor atribuído pelo credor ao título
exequendo.

Essa exceção está sujeita à preclusão, de modo que, oferecida a impugnação,

mas
não
apontado
pelo
impugnante,

no
próprio
requerimento

de
impugnação,
o valor que entende correto, ocorre
a preclusão (...) torna definitivo o valor da
execução atribuído pelo credor”.
Noutro giro, melhor sorte não assiste ao
recorrente no tocante ao deferimento da penhora no rosto do processo de
autos no 0101517-11.2006.8.26.011, em trâmite perante a 3a Vara Cível do
Foro Regional de Pinheiros.
Isso porque a impenhorabilidade estabelecida
pelo art. 833, IV, do CPC encontra exceções, à luz do seu § 2o, nas hipóteses
de débito de natureza alimentícia e nas quantias que excedam 50 salários-
mínimos, como no caso vertente, em que foi expressamente ressalvado pelo
2 NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo
civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1304.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
10
juízo na decisão recorrida a penhora apenas do numerário que exceder o
limite de 50 salários mínimos.
Ademais, inexiste exigência legal de intimação
prévia do executado para se manifestar quanto ao pedido de penhora. Exige-
se apenas que o executado seja intimado após a formalização da penhora
(art. 841, caput , do CPC), mesmo porque, do contrário, facilitaria eventual
dilapidação do bem penhorado. Na hipótese, considerado que o executado
foi devidamente intimado da decisão que deferiu o pedido de penhora
(certidão de fl. 715 e petições de fls. 670, 706/707 dos autos originários), e
que existem diversos meios de impugnar os atos constritivos, não se
vislumbra qualquer violação ao princípio do contraditório.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:
“AGRAVO DE ISNTRUMENTO
- PENHORA
E
REMOÇÃO
DE VEÍCULOS

Insurgência
dos
executados
ao fundamento
de que não foram
previamente
intimados acerca da realização de
penhora dos veículos tampouco de sua remoção,
o que supostamente
inviabilizou
o seu direito de
defesa
Alegada nulidade da penhora

Descabimento
Contraditório
que, no caso, será
realizado
de
forma diferida, sob pena de
ineficácia dos atos de contrição patrimonial
e
satisfação do direito de crédito do exequente

Exegese do art. 841 do CPC Decisão mantida
Recurso improvido, observada a concessão da
gratuidade da justiça apenas para o manejo da
presente insurgência.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento

2189056-
91.2018.8.26.0000;
Relator (a): Correia
Lima;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
11
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:

09/12/2018;

Data
de
Registro:
14/12/2018)”.
Com relação aos honorários advocatícios fixados
na decisão recorrida, a insurgência merece prosperar, tendo em vista que no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, aplica-se o disposto no
artigo 523, §1o, do CPC, que prevê a incidência dos honorários advocatícios
quando do não pagamento do valor devido no início do cumprimento de
sentença.
Não há que se falar, portanto, em nova incidência
pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Esse é o
entendimento - não alterado com a vigência da nova ordem processual - que
se extrai das Súmulas 517 e 519, ambas do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis :
517. São devidos honorários advocatícios
no
cumprimento

de
sentença,
haja
ou
não
impugnação,
depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário, que se inicia após a
intimação do advogado da parte executada.
519. Na hipótese de rejeição da impugnação
ao
cumprimento
de sentença, não são cabíveis
honorários advocatícios.

Com efeito, o artigo 85 do diploma processual
vigente, em seus parágrafos 1o e 13, consigna a incidência de verba
honorária na fase de cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
12
Todavia,
conforme
orientação
do
Superior
Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso repetitivo, não incidem
honorários advocatícios quando ocorre a rejeição de impugnação
apresentada pela parte executada, a saber:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL

CIVIL.
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios

em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não
impugnação,
depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do
CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do
"cumpra-se"
(REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são
cabíveis honorários advocatícios
pela rejeição da
impugnação
ao cumprimento
de sentença. 1.3.
Apenas no caso de acolhimento
da impugnação,

ainda que parcial, serão arbitrados honorários em
benefício do executado, com base no art. 20, § 4o,
do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp
1.134.186/RS
- CORTE ESPECIAL - Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO j. 01/08/2011 ).
A matéria, aliás, encontra-se pacificada pela Corte
na Súmula no 519: “Na hipótese de rejeição da impugnação
ao cumprimento

de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios
”.
Neste mesmo sentido tem se posicionado este E.
Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
13
“Presunção

relativa
de
miserabilidade

do
impugnante
infirmada pelos elementos dos autos.
Benefício revogado. Não são cabíveis, contudo,
honorários
advocatícios

sucumbenciais

na
hipótese
de
rejeição
da
impugnação

ao
cumprimento
de sentença. Inteligência
da Súmula
n. 519 do STJ. Recurso parcialmente
provido.
(Agravo
de
Instrumento

n.
2246759-14.2017.8.26.0000

28a
Câmara
de
Direito Privado - Desembargador
Relator GILSON
DELGADO MIRANDA j. 28/02/2018 v.u.)
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
DE TELEFONIA.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C. C.
INDENIZAÇÃO

POR
DANOS
MATERIAL
E
MORAL.
FASE
DE
CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

ASTREINTES.

Questões abordadas que já foram objeto de
decisão
transitada
em
julgado,
que
não
comportam acolhimento.
RECURSO ADESIVO.
Inconformismo
levantado antes do trânsito em
julgado. Não configuração
de litigância de má-fé.
Não
são
cabíveis
honorários
advocatícios

sucumbenciais
pela rejeição da impugnação
ao
cumprimento
de sentença. Inteligência
do REsp
1.134.186/RS.
Recursos desprovidos.
(Apelação
n. 1093592-87.2014.8.26.0100
- 28a Câmara de
Direito Privado - Desembargador
Relator DIMAS
RUBENS FONSECA j. 19/09/2017 v.u.).
Por fim, não vislumbro a prática de ato
atentatório à dignidade da justiça por parte do agravante, na forma do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2109521-79.2019.8.26.0000
14
774, II, do CPC, quando imputou a prática de crime à advogada Alessandra
e omitiu documento que supostamente prova o contrário. É certo que existe
um grande desafeto pessoal entre eles e cabe à causídica tomar as
medidas, judiciais ou não, que julgar adequadas ante tal acusação. Não
bastasse, a aplicação de mais uma multa processual apenas retardaria o
andamento do feito e ensejaria o tumulto processual.
Nesse diapasão, a r. decisão recorrida merece
parcialmente reformada, tão somente para afastar a fixação de honorários
advocatícios em razão da rejeição da impugnação apresentada pelo
executado. No mais, fica mantida por seus próprios fundamentos, além dos
aqui acrescidos.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator